Tribunal: STF
Processo: Pet 14116
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de petição denominada “agravo em recurso extraordinário” e protocolada diretamente nesta Corte, na qual a requerente “visa destrancar o Recurso Extraordinário interposto nos autos da Apelação Criminal nº 5000136-19.2022.4.04.7104/RS, o qual foi inadmitido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região”.



    Em 9.7.2025, a Coordenadoria de Processamento Inicial atestou (eDoc. 5):  



    “Promovo o registro e conclusão destes autos à Presidência deste Supremo Tribunal, nos termos do art. 7º da Resolução STF nº 706 c/c art. 13, inciso V, alínea “c”, do RISTF, tendo em vista se tratar de Agravo em Recurso Extraordinário peticionado diretamente neste Supremo Tribunal Federal”. 



    É o relatório. Decido. 



    A petição nominada “agravo em recurso extraordinário” não merece processamento. 



    Isso porque o seu manejo em substituição a recurso que deveria ter sido dirigido ao Tribunal em que tramita a ação constitui erro grosseiro, a inviabilizar, por inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, o processamento e o conhecimento da demanda. 



    Nesse sentido, eis o seguinte precedente:   



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de consubstancia erro grosseiro a interposição de agravo em recurso extraordinário diretamente no Supremo Tribunal Federal, vício de natureza insanável, que não comporta a adoção do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (Pet 10410 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-253 DIVULG 12-12-2022 PUBLIC 13-12-2022)



    Além disso, esta Corte somente dispõe da competência necessária para o exercício jurisdicional nas hipóteses previstas, de forma taxativa, no art. 102 da Constituição, conforme consta na Pet 6903 AgR, de relatoria do Min. Celso de Mello (Dje 08.08.2017). 



    Verifico que o pedido formulado a esta Corte não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 102 da Constituição, não cabendo à Suprema Corte avaliar, originariamente, a situação da requerente/recorrente. 



    A pretensão deveria ter sido dirigida ao órgão jurisdicional competente, conforme as normas processuais aplicáveis. 



    Assim, indispensável a observância do sistema processual e as regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, em especial porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva. 



    Diante do exposto, nos termos dos art. 13, V, c, do RISTF, nego seguimento à petição por ser manifestamente inadmissível.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente